Tribunal: TJSP
Processo: 1015418-24.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE VALORES QUE TORNAM O TÍTULO ILÍQUIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora seja inquestionável que o contrato de locação é título executivo, é imprescindível que os valores incluídos no débito exequendo possuam liquidez, do contrário devem ser cobrados pela via adequada.
2. Adequada a decisão que excluiu da execução os

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE VALORES QUE TORNAM O TÍTULO ILÍQUIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora seja inquestionável que o contrato de locação é título executivo, é imprescindível que os valores incluídos no débito exequendo possuam liquidez, do contrário devem ser cobrados pela via adequada.
2. Adequada a decisão que excluiu da execução os valores cuja liquidez não se pode aferir sem a comprovação de fatos externos à própria obrigação.
3. Recurso improvido.